Tribunal: TJDFT
Processo: 0786021-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0786021-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA PINTO CORREA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO A recorrente pleiteia a gratuidade da justiça, porém não comprovou sua hipossuficiência econômica. Intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, mediante juntada de declaração de imposto de renda, extratos bancários analíticos ou outro documento idôneo. Alternativamente, deverá efetuar o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator